Tribunal: TJES
Processo: 0000605-75.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-75.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO REPROVÁVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA DOLOSA. NÃO APLICAÇÃO DO SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leandro Santos Nascimento, condenado a 01 ano e 03 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
. A defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O crime consistiu na posse de uma garrucha calibre .22 e 45 munições calibre .22, sem autorização e em desacordo com a lei, encontradas na residência do réu em 13 de março de 2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal; e (ii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base não pode ser reduzida ao mínimo legal porque o motivo do delito foi valorado negativamente, uma vez que o réu, ao se sentir ameaçado, optou pela ilegalidade ao invés de buscar a tutela estatal. Conforme jurisprudência do STF, é possível fixar a pena-base acima do mínimo quando há circunstância judicial negativa, desde que a decisão seja razoável.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável porque o réu é reincidente doloso, possuindo condenação definitiva anterior por tráfico de drogas. A reincidência em crime doloso é uma das condições que impede a concessão do benefício, conforme o artigo 44, II, do Código Penal. Ademais, a motivação reprovável do crime também desfavorece a aplicação da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO SANTOS NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões (id.13826673) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15067671), por intermédio do procurador Cleber Pontes da Silva, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000605-75.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAN CRISTIAN BRITO - ES31007

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta no incluso inquérito policial que 13 de março de 2020, no interior de sua residência, situada na Estrada Granjas BL x São Luís, casa branca com janela vermelha, município de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado mantinha sob sua guarda uma garrucha, calibre 22, n° de série 88191, e 45 (quarenta e cinco) munições calibre 22, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado tinha em depósito, para uso pessoal, sem autorização, um pino e um papelote contendo a substância entorpecente conhecida como "cocaína"

Segundo se apurou a Polícia Militar foi apurar informações de que o denunciado e Valdiléia Amorim estaria realizando tráfico de drogas. Foram até o local indicado como a casa de LEANDRO, encontraram-no no local e, com autorização dele, realizaram buscas pela casa. Foi encontrada a pequena porção de entorpecente e o próprio denunciado fez a entrega da arma, que possui eficiência para efetuar disparos, conforme auto de fls. 08.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo auto de apreensão e laudo de exames colacionados às fls. 42 e 33/35
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 142):

Outrossim, de acordo com o Decreto n° 9845/2019 (artigo 2°) e com o anexo A da Portaria 1222, do Comando do Exército Brasileiro, vigentes à época do, fato, e com o Decreto n° 11615/2023 (artigo 11) e Portaria Conjunta C Ex/DG-PF n° 2/2023 (Anexo A), os quais regulamentam os procedimentos para aquisição e registro de armas de fogo, a sobredita garrucha e munições são classificadas como de uso permitido, bastando seu registro, para o caso de posse (artigo 4"), ou autorização, na hipótese de porte (artigo 10 da Lei de Armas).

Contudo, no curso desta ação penal, em momento algum houve a apresentação de documento formal que permitisse a posse constatada, tendo o réu assumido, em juízo, que realizou a entrega voluntária da arma de fogo e munições aos policiais militares (mídia de fls. 127).

Não fosse suficiente a confissão do acusado, a testemunha SGT/PM Rogério Schreder esclareceu que o réu autorizou a entrada em sua residência, indicou onde a arma de fogo estava escondida (debaixo do colchão) e justificou a posse ilegal' dela em razão de supostas ameaças sofridas.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, ao contrário do alegado pela defesa, em momento algum a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente pelo douto magistrado
a quo
.

A única circunstância negativa foi o motivo do delito, uma vez que, assim como muito bem justificado pelo magistrado sentenciante, ao se sentir ameaçado o acusado optou por se valer da ilegalidade ao invés de buscar a tutela estatal.

Assim, se qualquer circunstância judicial indicar uma reprovabilidade maior da conduta, as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do juiz primevo, a pena-base deve ser superior ao mínimo legal, vejamos:

PENA – DOSIMETRIA
. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação -
surgindo circunstância judicial negativa, possível é a fixação da penabase acima do mínimo previsto para o tipo, guardada a razoabilidade.
(STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018).

Deste modo, não há que se falar em pena-base no mínimo legal.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Para se aplicar a benesse do sursis deve-se seguir os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, que passo a expor abaixo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Entretanto, o acusado descumpre o inciso II, visto que é reincidente doloso, possuindo sentença definitiva nos autos nº 0003365-41.2013.8.08.0056 por tráfico de drogas.

Ademais, o réu também fere o inciso III eis que a motivação do delito é reprovável. Assim, é inviável a aplicação da referida benesse.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)